Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Carta de fiança, Fiança, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0015-71 (EMBARGANTE), ALESSANDRO DONISETE BARROS - CPF: 020.758.269-60 (EMBARGADO), WILSON GARCIA DE ANDRADE - CPF: 279.116.409-04 (EMBARGADO), MORETTI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.267.727/0001-04 (EMBARGADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (EMBARGADO), ALTIMAR PASIN DE GODOY - CPF: 326.210.869-34 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019125-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

EMBARGADO: ALESSANDRO DONISETE BARROS, WILSON GARCIA DE ANDRADE, MORETTI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019125-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

COTEMINAS

EMBARGADOS:

ALESSANDRO DONISETE BARROS, WILSON

GARCIA DE ANDRADE, MORETTI & ESTEVAM

ADVOGADOS ASSOCIADOS E OLIVO &

ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número.

A embargante aduz que o aresto não se reportou ao
Seguro Fiança
, além de ser obscuro “
ao mencionar, de forma etérea, a ausência de prejuízo à agravante com a venda de suposto ativos financeiros mobiliários, desconsiderando que não se tem notícia nos autos do tipo de ações que estariam à venda”
.

Afirma o propósito de prequestionamento.

Contrarrazões no id 39050963 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019125-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

EMBARGADO: ALESSANDRO DONISETE BARROS, WILSON GARCIA DE ANDRADE, MORETTI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O acórdão embargado não contém os vícios apontados. A matéria foi devidamente analisada nestes termos:

“(...) A agravante aduz que ofereceu à penhora um maquinário e um Seguro Fiança, e que este último está disciplinado no inciso I do art. 835 do CPC, enquanto os títulos de valores mobiliários encontram-se arrolados no inciso III.

Diz que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), visto que o primeiro (Seguro Fiança) tem valor certo e os ativos financeiros mobiliários são extremamente variáveis no mercado, e além disso a alienação em data desfavorável poderá trazer-lhe enorme prejuízo.

Essa questão já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 1015103-23.2018.8.11.0000.
Segue transcrito o teor da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA ON-LINE – SEGURO-FIANÇA INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA VERBAS HONORÁRIAS – BEM MÓVEL DE VALOR INFERIOR AO DÉBITO E REJEITADO PELOS EXEQUENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se
o bem móvel oferecido à penhora é insuficiente para a cobertura da dívida e
o seguro-fiança não pode ser utilizado para garantir valores referentes a verbas honorárias, que totalizam a maior parte da execução, é cabível a penhora on-line.

Como assinalado naquele Recurso, a agravante é empresa de grande porte, a demanda tramita há mais de 15 anos e os cálculos já foram definidos. Uma vez que a execução é promovida em benefício do credor e a penhora on-line tem preferência na gradação legal e sobre a máquina dada em garantia - a qual os agravados/exequentes rejeitaram -, o juiz pode alterar a ordem segundo as circunstâncias da lide (art. 835, §1o do CPC), mas não é o caso de modificação, já que o prejuízo não foi demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. ARTIGO 835 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - O art. 835 do Código de Processo Civil de 2015 elenca a ordem que deve ser observada em procedimento de penhora de bens, sendo certo que a constrição pode recair sobre títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do inciso III - A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturada de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797 do CPC/2015), bem como na forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/2015). (TJ-MG - AI: 10000190594689001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019)

O STJ, em Recurso repetitivo, quanto à constrição de títulos de valores mobiliários, definiu que, apesar de não poderem ser equiparados a dinheiro na ordem de preferência constante no art. 835 do CPC, por possuírem cotação em mercado têm prioridade sobre os bens oferecidos pela devedora.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E NOMEAÇÃO À PENHORA DE COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. 1.

PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO REPRESENTADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MOBILIÁRIO, SEGUNDO A DICÇÃO DO ART.
2o
,
V
, DA LEI N.
6.385
/76 E EM CONSONÂNCIA COM SUA NATUREZA JURÍDICA. 2. RECUSA DO EXECUTADO, CONSIDERADA LEGÍTIMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A PARTIR DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO QUE NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA DA INTANGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS MANTIDOS NO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU DA IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS BANCÁRIAS. 3. CONFORMAÇÃO DAS TESES PARA EFEITO DO ART. 543-C DO
CPC
(ART.
1.036

NCPC
). 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A partir da própria literalidade do art.
2o
,
V
, da Lei n.
6.385
/76, as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários, e, como tal, não constam, em primeiro lugar, na ordem legal de preferência da penhora. Diversamente do que ocorre com o dinheiro em espécie, com o dinheiro depositado em conta bancária ou com aquele representado por aplicações financeiras, em que a constrição recai sobre um valor certo e líquido, as cotas de fundo de investimentos encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez atinentes aos ativos financeiros componentes da carteira, em maior ou menor grau, o que, por si só, justifica a diversidade de gradação, para efeito de penhora, imposta pela lei adjetiva civil.

2. A gradação legal estabelecida no art.
655
do
CPC
/73, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 612), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 620).

2.1
Em se reconhecendo a legitimidade da recusa da nomeação do valor mobiliário sob comento (com esteio nas particularidades do caso concreto), cabe à instituição financeira, de reconhecida e incontroversa capacidade financeira, proceder à garantia do juízo, que poderá recair sobre numerário constante de suas agências ou sobre o produto do capital investido em suas noticiadas aplicações financeiras, ainda que para isso tenha que efetivar o correlato resgate ou deixar de lucrar a rentabilidade esperada, circunstâncias que não dizem respeito ao exequente, cujos interesses norteiam o desenvolvimento do processo executivo, tampouco evidenciam, por si, onerosidade excessiva ao devedor.
Providência, é certo, que não toca a intangibilidade dos depósitos mantidos no Banco Central, tampouco a impenhorabilidade das reservas bancárias.

3. Para fins do art. 543-C do
CPC
/73 (art.
1.036
do
NCPC
): 3.1. A cota de fundo de investimento não se subsume à ordem de preferência legal disposta no inciso
I
do art.
655
do
CPC
/73 (ou no inciso
I
do art.
835
do
NCPC
).

3.2. A recusa da nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento, reputada legítima a partir das particularidades de cada caso concreto, não encerra, em si, excessiva onerosidade ao devedor, violação do recolhimento dos depósitos compulsórios e voluntários do Banco Central do Brasil ou afronta à impenhorabilidade das reservas obrigatórias.

4. Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp 1388642/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, CORTE ESPECIAL, j. 03/08/2016, DJe 06/09/2016)

Assim, não se justifica alterar o decisum impugnado.

Ademais, foi dispensada a avaliação dos referidos valores mobiliários por se tratar de título negociável em bolsa, que obedecerá a cotação oficial do dia,
a qual deverá ser comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial
. (...)”

Como visto, não há omissão e nem obscuridade no julgado.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, já que o resultado não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020